Tribunal: CARF
Processo: 10783.907091/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907091/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.989 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO.
Nos termos do art. 167 do Código Civil, resta comprovada pela Autoridade
Tributária uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos
integrais), quando esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas
(negócio jurídico dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer dos pedidos para (i.1) aplicação retroativa da penalidade mais benigna; (i.2)
aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros tributos; (i.3) guardar o direito a
recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os créditos de PIS e COFINS
supostamente lançados como receitas e (i.4) retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir
da quebra não autorizada do sigilo bancário; (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1) nulidade das
provas e (ii.2) diligência/perícia; e (iii) no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito de crédito nas aquisições realizadas às Cooperativas, mas
somente para os produtos por elas vendidos sem a suspensão da incidência das Contribuições.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.985, de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10740.720014/2014-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907091/2012-41
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José
Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de declaração de compensação relativo ao
PIS-PASEP/COFINS decorrente do regime de não-cumulatividade.
Com base no PARECER FISCAL a Delegacia de origem proferiu o Despacho
Decisório no qual, revendo de ofício o processamento eletrônico da PER/DCOMP realizado
automaticamente por meio do Sistema de Controle de Crédito (SCC), decidiu anular o Despacho
Decisório e as compensações dele decorrentes, devidamente homologadas, indeferir o direito
creditório, não homologar as compensações requeridas e intimar o contribuinte a promover a
devolução da quantia recebida via ordem bancária correspondente à diferença entre o pedido de
ressarcimento e os débitos compensados, bem como recolher os tributos indevidamente
compensados. No referido Parecer, a autoridade fiscal registra que:
(...)
Cabe sintetizar parte do “Termo de Encerramento da Ação Fiscal”, anexo às fls. [...] do
processo no [...], relativo a auto de infração de multas isoladas, cujo conteúdo foi
essencial para a decisão, ora sob análise. Na peça, a Autoridade Fiscal aduz que:
(...)
O “Termo de Encerramento da Ação Fiscal” contém cópias de provas documentais,
relatos detalhados e demonstrativos dos cálculos efetuados.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que:
(...)
Por fim, a recorrente requer: a nulidade do Parecer e Despacho Decisório; a devolução
dos autos à origem para recálculo dos créditos com a inserção dos créditos integrais
sobre aquisições de cooperativas; a unificação dos processos correlatos; a juntada de
todos os processos de inaptidão das atacadistas; que se proceda a oitiva dos produtores
rurais, corretores e sócios das novas fornecedoras; a retirada dos autos de qualquer
prova surgida a partir da quebra não autorizada do sigilo bancário e daquelas que não se
referem aos anos em questão; que os créditos sejam corrigidos monetariamente,
conforme sentença constante em Mandado de Segurança; que sejam deferidos os
créditos integrais, inclusive sobre as aquisições de cooperativas; caso não atendidos os
pedidos anteriores, que sejam homologados os saldos dos créditos presumidos; e caso
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

negados os pleitos principais e visando a prescrição do direito de pedir restituição do
IRPJ e CSLL, que seja determinada a exclusão dos valores dos créditos não
homologados e restituídos os valores pagos indevidamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência do pleito, conforme ementa abaixo:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento retroativo dos créditos presumidos da atividade agroindustrial, que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, requerem, conforme dispositivo estabelecido em lei, data de solicitação
específica, devendo o pedido ser formalizado em procedimento autônomo.
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MEIO IMPRÓPRIO.
A manifestação de inconformidade não se presta à formulação de pedido de restituição,
compensação ou de parcelamento, devendo estes ser formalizados em procedimentos
autônomos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais
condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 656 - DA APLICAÇÃO
RETROATIVA DA PENALIDADE MAIS BENIGNA
Alega o Recorrente que deve ser anulada a multa lançada com base nos
§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em razão de sua revogação pela
Medida Provisória no 656.
Contudo, a multa em questão não é objeto do presente processo.
Considerando que o Recorrente teve 12 processos referentes a Pedidos de
Ressarcimento fiscalizados pela Autoridade Tributária, e como resultado
deste trabalho recebeu Auto de Infração para cobrança da citada multa,
que tramita no processo administrativo no 10740.720012/2014-58, tudo
leva a crer que o interessado se equivocou ao tratar desta matéria neste
processo que ora se julga, quando tal discussão deveria ocorrer tão
somente naquele.
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido.
DA
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
SOBRE
AS
COMPRAS DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS - DA
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 65
Alega o Recorrente que a Fiscalização se equivocou ao afirmar que a
empresa preenche os requisitos estabelecidos (IN 660/06, art. 4o) para a
aplicação obrigatória da suspensão nas compras de café efetuadas com as
cooperativas.
Afirma que não está enquadrada no inciso III do citado art. 4o da IN
660/06, uma vez que não utiliza o produto como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os inciso I e II do art. 5°. Sustenta que não é e
nunca foi uma empresa industrial. Ademais, o § 3° do mesmo art. 4o
menciona que é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à
revenda, que seria justamente o seu caso.
A fundamentação da Autoridade Fiscal se deu da seguinte forma,
conforme consta do TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO
FISCAL, fls. 553/556 do processo administrativo no 10740.720012/2014-
58:
4.1.2 SOBRE NOTAS FISCAIS DE COOPERATIVAS
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS
no caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real:
(...)
Ocorre que o § 2° do aludido dispositivo legal vinculou a suspensão à
regulamentação da Receita Federal, que só ocorreu com a publicação da IN SRF
n° 636, de 24/03/2006 (DOU 04/04/2006), revogada pela IN SRF n° 660, de
17/07/2006. Desse modo, a aplicação da suspensão passou a ser a partir do dia
04/04/2006. Eis trechos da referida IN:
(...)
Desse modo, a MARCA CAFÉ preenche os requisitos estabelecidos para a
aplicação obrigatória da suspensão nas compras de café efetuadas com as
cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que trata o inciso I do art. 5°.
A ressaltar que, em face da determinação das empresas compradoras, era prática
habitual os corretores mencionarem em suas confirmações de compras de café de
que as notas fiscais deveriam anotar a incidência do PIS/COFINS na operação.
Isso não só aconteceu em relação às compras de café de produtores e/ou
maquinistas (pessoas físicas) guiadas com nota fiscal de empresas laranjas
usadas como intermediárias fictícias. Da mesma forma, as compras de
cooperativas, independentemente da obrigatoriedade de tais vendas ocorrerem
com suspensão da exigibilidade das contribuições.
Face ao exposto, efetuou-se, portanto, a glosa dos créditos integrais sobre tais
aquisições e apurou-se o crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, conforme valores constantes das planilhas do item 4.
Apesar da irresignação do Recorrente, foi acertada a decisão do
Colegiado a quo que manteve a glosa efetuada pela Autoridade
Fazendária. Com efeito, a Lei no 10.925, de 2004, determina o seguinte:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa no 660, de 2006,
estabeleceu o seguinte:
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas
adquirentes deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

DO CRÉDITO PRESUMIDO
DO DIREITO AO DESCONTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o
exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput.
Como visto no início deste tópico, o contribuinte alega que não está
enquadrado no inciso III do citado art. 4o da IN 660/06, uma vez que não
utiliza o produto como insumo na fabricação de produtos de que tratam
os inciso I e II do art. 5°. Sustenta que não é e nunca foi uma empresa
industrial e que o § 3° do mesmo art. 4o menciona que é vedada a
suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
Ocorre que tal situação foi objeto de verificação pelos auditores-fiscais
responsáveis pelo procedimento, ao intimarem o contribuinte a informar
o seguinte, conforme consta do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n°
04-299/2013,
à
fl.
201
do
processo
administrativo
no
10740.720012/2014-58:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

A resposta consta à fl. 202:

Logo, o próprio contribuinte informou que realiza todos os
procedimentos listados no art. 8o, § 6o, da Lei no 10.925/2004 e no art. 6o,
inciso II, da Instrução Normativa no 660/2006, ou seja, tais
procedimentos são realizados cumulativamente, o que caracteriza sua
atividade como produção agroindustrial. Nesse contexto, não há como
aceitar sua alegação de que os produtos são meramente revendidos, uma
vez que sobre eles é exercida uma atividade de produção, resultando em
produto com características distintas dos insumos que foram adquiridos.
Além disso, mesmo que, por absurdo, se considerasse que ocorreu mera
revenda de produtos, deve ser destacado que o mencionado § 3° do art. 4o
da IN no 660/2006 ainda não era vigente, pois foi incluído pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14/12/2009, enquanto os fatos aqui discutidos
ocorreram entre 01/04 e 30/06/2009.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido, para reconhecer
o direito de crédito nas aquisições realizadas às cooperativas, mas
somente para os produtos por elas vendidos sem a suspensão da
incidência das contribuições, mediante comprovação documental pelo
contribuinte.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

DA ALEGAÇÃO DE PREMISSAS FALSAS DO PARECER, DA
DEFUTAÇÃO DOS FATOS PELO FISCAL COM O INTUITO DE
INDUZIR
OS
JULGADORES,
DA
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER VÍNCULO DA RECORRENTE COM PESSOAS
JURÍDICAS FICTÍCIAS, DAS PROVAS ULTRAPASSADAS, DA
BOA-FÉ PROVADA PELA RECORRENTE
Alega o Recorrente que a Fiscalização usa premissas falsas para tentar
afastar a boa-fé da recorrente e negar os créditos lícitos, deturpando a
realidade dos fatos para influenciar os julgadores, pois seria evidente que,
em todos os depoimentos acostados aos autos, em momento algum fora
mencionado que o Recorrente tinha conhecimento da suposta fraude ou
que ela exigia tal situação. Pelo contrário, apenas teve seu nome citado
quando os declarantes eram indagados sobre as empresas, de seu
conhecimento, que comercializavam café.
Segundo afirma, nos mais de 20 depoimentos, apenas um dos corretores
cita o nome da recorrente, não como suposta integrante do "esquema"
descrito pelo Fisco, mas como empresa que utiliza corretores de café.
Todos os demais depoentes nunca teriam mencionado o nome do
Recorrente. Em seu entender, o Fisco se apega ao depoimento de uma
pessoa, dentre tantos outros em sentido contrário, para atribuir má-fé ao
Recorrente.
Vejamos os fundamentos da Autoridade Fiscal, expostos no TERMO DE
ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, fls. 547/552 do processo
administrativo no 10740.720012/2014-58:
4. DA AÇÃO FISCAL INSTAURADA – TERMOS FISCAIS – UTILIZAÇÃO
DO ESQUEMA DE GERAÇÃO DE CRÉDITO FICTO PIS/COFINS
MARCA CAFÉ foi regularmente cientificada, por via postal, do Termo de Início
da Ação Fiscal relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
07.2.01.00-2013-00299-6, sendo intimada a apresentar diversos documentos,
dentre os quais:
 Estatuto e alterações;
 Procuração específica de representação perante a RFB;
 Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração ICMS;
 Relação mensal em papel contendo todos os fornecedores de café, totalizadas
por fornecedor e por mês;
 Arquivos SINTEGRA.
Em resposta protocolada no dia 11/06/2013, MARCA CAFÉ apresentou os
documentos e informações solicitados, em especial, Planilhas de Memória de
Cálculo que subsidiaram o preenchimento dos DACON ́S.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

A tabela abaixo consolida os Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) – ATIVOS entregues pela MARCA CAFÉ constantes do
cadastro da RFB.
(...)
Com base no valor dos BENS PARA REVENDA constantes dos DACON ́S e
nas Planilhas de Memoria de Cálculo encaminhadas à fiscalização, que
relacionam, de forma individualizada, por fornecedor, as notas fiscais dos bens
adquiridos para revenda, foi possível identificar os seguintes supostos
fornecedores utilizados pela MARCA CAFÉ como forma de dissimular compras
de café de produtor e assim creditar-se ilicitamente dos créditos do PIS/COFINS,
bem como as aquisições de COOPERATIVAS com creditamento integral das
alíquotas do PIS/COFINS.

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

4.1 INFRAÇÕES APURADAS – GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO
PIS/COFINS
4.1.1 SOBRE NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS DE FACHADA
Diante dos fatos e documentos acostados ao presente Relatório, os Auditores-
Fiscais constataram infração tributária relacionada à apropriação indevida de
créditos integrais das contribuições sociais não cumulativas - PIS (1,65%) e
COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de
café em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos.
Isso porque as pretensas aquisições de pessoas jurídicas por parte da MARCA
CAFÉ em nome das comprovadas empresas de fachada, acima listadas, foram
usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam:
aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas, produtores
rurais/maquinistas.
De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas, efetuou-
se a glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela fiscalizada. Nos
termos da legislação pertinente (Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei no
10.833/2003, art. 3o, §§ 5o e 6o e Lei 10.925/2004, art. 8o), a MARCA CAFÉ tem
direito ao respectivo crédito presumido, vez que o café destinado à revenda é
beneficiado, padronizado, preparado e separado por densidade dos grãos com
redução dos tipos da classificação e posteriormente vendido para o mercado
interno e externo.
Verifico que a Autoridade Fazendária, conforme demonstrado no
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, fls. 478/546 do
processo administrativo no 10740.720012/2014-58, apresentou as razões
pelas quais os fornecedores do Recorrente, acima identificados nas
tabelas colacionadas, foram consideradas como “empresas de fachada”.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

O Recorrente, por sua vez, não apresenta qualquer argumento ou prova
em sentido contrário; toda sua fundamentação se encontra na alegação de
que não participou do esquema fraudulento, sem contestar a sua
existência. A decisão recorrida bem sintetizou a linha de defesa do
contribuinte, à fl. 533 deste processo:
2. Mérito
2.1. Fornecedores Irregulares – pseudo-atacadistas
No mérito, o cerne da controvérsia que tem base no que os auditores
afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um esquema
fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias indevidas,
consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação do
contribuinte, ora recorrente, nesse esquema.
Por outro lado, a manifestação de inconformidade da contribuinte, quanto
ao mérito, pode ser sintetizada nas seguintes alegações básicas: (1) não cabe
a glosa de créditos de PIS/Cofins, porque não existe a declaração de
inidoneidade/inaptidão das empresas fornecedoras; e, porque não fora observado
o disposto no art. 82 da Lei no 9.430/96; (2) tomou o cuidado de verificar a
regularidade das empresas fornecedoras, algumas das quais continuam ativas, e
outras não estão inaptas, mas foram baixadas voluntariamente; (3) além disso,
comprou, recebeu e pagou pelas mercadorias, assim, não há que se falar em má-
fé da impugnante (4) se houve um esquema fraudulento no mercado de café
visando sonegar tributos, dele a impugnante não participou, não havendo provas
neste sentido. Outros pontos serão citados e apreciados ao longo do voto.
A alegação de que não participou do esquema é inverossímil; sabe-se que
a Autoridade Tributária não tem como extrair da mente dos autores da
conduta a sua real intenção, a qual deve ser averiguada com base no
conjunto de indícios levantados ao longo do procedimento. Vejamos a
lição de Fredie Didier Jr. et alii em Curso de direito processual civil, vol.
02, 11a. ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 72/74:
10.2. Indícios e presunções judiciais
10.2.1. Indícios
Um fato conhecido, como causa ou efeito de outro, está a indicar este outro, de
algum modo. Dada a existência deste fato conhecido, certo é que outro existiu ou
existe, com grandes chances de este fato desconhecido ser o que se pretende
conhecer e provar. O conhecimento de determinado fato pode ser induzido da
verificação de um outro fato.
Indício é, exatamente, este fato conhecido, que, por via de raciocínio, sugere o
fato desconhecido (fato probando), do qual é causa ou efeito. “É o fato ou parte
de fato certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que,
provado, dá ao indício valor relevante na convicção do juiz, como homem”.
Perceba que, por si só, o indício não tem qualquer valor. No entanto, como causa
ou efeito de outro fato, suscita o indício uma operação por via da qual poder-se-á
chegar ao conhecimento desse outro. “O indício ‘indica”, portanto liga-se ao
étimo de ‘dedo’.
O art. 239, Código de Processo Penal fornece o conceito legal de indício, que é
bem adequado: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que,
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra
ou outras circunstâncias”.
É a “marca do batom” no colarinho, a indicar a traição; a “marca da borracha de
pneu no asfalto”, a apontar a freada brusca; a “gagueira” no depoimento, a
indicar sua insinceridade; a “morte do filho”, a indicar o sofrimento dos pais; a
“cicatriz no rosto da modelo”, a apontar o sofrimento moral; a “movimentação
para instalação de equipamento”, a indicar futuro esbulho etc.
O indício pode aparecer em qualquer lugar: “pode estar na prova testemunhal, no
documento, na coisa, na confissão extrajudicial, na carta, no próprio sorriso da
parte ou da testemunha. O chamado começo de prova por escrito é indício. É o
indício que autoriza o juiz a ouvir as pessoas referidas.”
A prova indiciária (prova por indício) é meio útil para a prova de fatos de difícil
verificação ou ocorrência, bem como para a prova de fatos futuros, como no caso
das demandas preventivas.
10.2.2. A relação entre os indícios, as regras de experiência e as presunções
Presunção é a conclusão de um raciocínio silogístico: toma-se (presume-se) por
ocorrido um fato a partir da prova de outro. “Presumir, prae, sumere, é ter por
sido alguma coisa, antes de ser provada, de ser percebida. Antes de se sentir, de
se perceber, põe-se a existência da outra coisa. (...) Tudo se passa no pensamento
como atitude subjetiva; e não no real”.
A presunção não é meio nem fonte de prova.
Trata-se de atividade do juiz, ao examinar as provas, no caso das presunções
judiciais, ou do legislador, ao criar regras jurídicas a ser aplicadas (presunções
legais).
(...)
Nada obstante isso, o art. 212 do Código Civil refere-se à presunção como meio
de prova. Há erro técnico evidente no texto legislativo.
(...)
O indício é o meio de prova: a partir do indício se chega à presunção da
ocorrência de determinado fato. Por isso se fala em prova indiciária.
Assim, se se quiser salvar a redação do art. 212 do Código Civil, pode-se dizer
que o legislador autorizou expressamente a prova indiciária.
Quando o legislador se refere à presunção, na verdade está a referir-se ao indício.
Confunde-se indício com presunção, aliás como fazia o direito canônico – é vício
legislativo secular. (...)
Mas o indício, além de meio de prova, é, também, objeto de prova. O indício é
fato que precisa ser provado – somente após a prova do indício é que se autoriza
a presunção judicial.
(...)
A presunção judicial é a conclusão de um silogismo, cuja premissa maior é uma
regra de experiência e a premissa menor, o indício. É a relação, verificável pelas
regras de experiência, entre o indício (fato conhecido) e o fato probando (fato
desconhecido) que autoriza a presunção judicial.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Essa relação pode dar-se de duas formas:
a) constante: o que se apresenta como verdadeiro em todos os casos particulares.
Ex.: todos os homens são mortais; João é homem, logo, mortal. A relação entre
os fatos é regida por uma lei natural, sendo impossível que as coisas ocorram de
maneira diferente;
b) ordinária: o que se apresenta como verdadeiro em quase todos os casos
particulares. Aqui, há verossimilhança. Dado que um fato exista, em face do que
comumente acontece, também existirá o fato que se deseja provar. A base do
silogismo é uma regra estabelecida segundo o que ordinariamente acontece. A
“marca do batom” mantém com a “traição” uma relação ordinária, não constante.
A inexistência de fato das empresas “pseudo-atacadistas” já restou
comprovada, inclusive com a baixa do CNPJ de diversas dessas
empresas. O fato do Recorrente MARCA CAFÉ estabelecer com tais
empresas o mesmo tipo de relação comercial que em diversos outros
casos se descobriu tratar de uma simulação de compra e venda de café
cru é um indício que leva a presumir que o Recorrente fazia parte desse
esquema.
Some-se a isso o contexto em que tal fato ocorreu. A Recorrente, há
anos, comprava o café cru de produtores pessoas físicas. Contudo,
subitamente, substituiu os seus antigos parceiros comerciais por empresas
praticamente desconhecidas no mercado de café, recém constituídas, com
as quais passou a efetivar expressivas transações comerciais, como
narrado no já referido TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO
FISCAL:
No período de 2005 a 2008, MARCA CAFÉ apresentou um rol diversificado de
supostos fornecedores de café, preponderantemente localizados na Zona da Mata
Mineira (MANHUAÇU, MANHUMIRMIM e ESPERA FELIZ), com
aproximadamente R$ 120 milhões em aquisições de café (72%). Quanto aos
supostos fornecedores do Espírito Santo foram quase R$ 50 milhões (27%).
Certo é que a grande maioria das empresas laranjas que documentaram
falsamente as compras de café no período de 2005 a 2008 foram repetidas nas
compras de café no período de 01/2009 a 06/2010, em especial, de
MANHUAÇU/MG e outros municípios da Zona da Mata Mineira.
Ora, sabe-se, das chamadas “regras (ou máximas) de experiência” que
mesmo um consumidor pessoa física, ao comprar um bem de pequeno
valor, como um tênis, um celular, etc, ou vai diretamente ao local físico
de venda ou, quando o faz por meio de um site de internet, busca sites de
empresas de renome nacional. Nos casos de sites desconhecidos, o
mínimo que se espera é uma busca pela idoneidade dessa empresa em
sites de avaliação, como o bastante popular “Reclame Aqui”. Não são
poucos os casos de pessoas que são lesadas ao comprar bens em sites
desconhecidos e nunca receberem o produto adquirido, fato notório e
cotidiano em nossa sociedade.
Como se imagina, portanto, que ocorre o processo de compra e venda de
café cru, em montantes de mais de 100 milhões de reais? Tal negócio,
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

por óbvio, não é realizado através de um site de internet. São realizadas
reuniões entre os sócios/diretores, visita às empresas para conferir o
processo de aquisição, estoque e transporte do café cru, análise da sua
qualidade, do local onde está armazenado (condições de higiene e
conservação, por exemplo).
Até mesmo a verificação da capacidade operacional de fornecer a
quantidade negociada, inclusive para garantir que a MARCA CAFÉ
conseguiria cumprir seus compromissos com seus clientes, o que seria
impossível se seus fornecedores de café cru não tivessem estrutura
operacional para fornecer o produto na quantidade e no prazo
estabelecidos. São os cuidados mínimos que uma grande empresa precisa
ter ao celebrar contratos desse porte.
Nesse contexto, não é crível acreditar que a MARCA CAFÉ não
soubesse que tais fornecedores eram empresas meramente de fachada,
constituídas e regulares apenas documentalmente, mas sem existência
fática. Vejamos as condições em que tais empresas existiam, conforme
bem resumido pelo Colegiado de piso, à fl. 537 deste processo:
A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total
de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade
declarada – inapta, nula, baixada ou suspensa -, junta-se mais um fato,
constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas
diligenciadas possui armazéns, nenhum funcionário contratado e, nenhuma
estrutura logística, conforme relata a autoridade fiscal.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende,
portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos,
funcionários e logística, encontrando-se, ao invés disso, escritórios
estabelecidos em pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas.
A Fiscalização exemplifica a exiguidade e precariedade das instalações
constatadas nas empresas diligenciadas, com a fotografia do estabelecimento
de fornecedores da contribuinte no período em análise e também em período
anterior, tais como R P FERNANDES (onde consta placa de identificação da
Marca Café), D DE S TEIXEIRA, STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ, RL DE
SOUZA e várias outras (v. fls. 525/530 do Termo de Encerramento Ação Fiscal
anexo aos autos do PAF no 10740.720012/2014-58, do qual o contribuinte teve
ciência e que se refere ao Auto de Infração de multas isoladas).
Os professores Didier, Sarno e Alexandria, op. cit., discorrem sobre as
“máximas de experiência” nos seguintes termos, pág. 69:
10. REGRAS DA EXPERIÊNCIA, INDÍCIOS E PRESUNÇÕES
10.1. As regras da experiência
10.1.1. Generalidades
Regras (ou máximas) da experiência são noções que refletem o reiterado
perpassar de uma série de acontecimentos semelhantes, autorizando, mediante
raciocínio indutivo, a convicção de que, se assim costumam apresentar-se as
coisas, também assim devem elas, em igualdade de circunstâncias, apresentar-se
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

no futuro. As máximas da experiência possuem as características da generalidade
e abstração.
As regras da experiência são “definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral,
desvinculados dos fatos concretos que se apreciam no processo, procedentes da
experiência, mas independentes dos casos particulares de cuja observação foram
induzidas e que, além desses casos, pretendem ter validade para outros novos
casos”.
O juiz, como homem culto, no decidir e aplicar o Direito, necessariamente usa de
uma porção de noções extrajudiciais, fruto de sua cultura, colhida de seus
conhecimentos sociais, científicos e artísticos ou práticos, dos mais
aperfeiçoados aos mais rudimentares. Segundo Friedrich Stein, essas noções são
chamadas de máximas da experiência; juízos formados na observação do que
comumente acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por
qualquer pessoa de cultura média.
As máximas da experiência são, enfim, o conjunto de juízos fundados sobre a
observação do que de ordinário acontece; podem ser formuladas em abstrato por
todo aquele de nível mental médio.
A Lei dos Juizados Especiais Cíveis trata expressamente das chamadas “regras
da experiência”, autorizando o magistrado a levá-las em consideração no
momento da apreciação das provas (art. 5o, Lei n. 9.099/1995). O CPC as prevê
no art. 375, que se inspirou no art. 78 do Código de Processo Civil do Vaticano.
Logo, o julgador está autorizado a obter conclusões a partir de fatos que,
segundo as regras comuns de experiência, àquele ponto conduzem seu
raciocínio, com elevado grau de probabilidade. Obviamente a conclusão,
ou presunção alcançada, é relativa (juris tantum), e não absoluta (juris et
de jure), pois admite prova em contrário.
Contudo, apesar de ser perfeitamente possível ao Recorrente diligenciar
junto aos seus supostos fornecedores, com os quais tem uma relação
comercial que envolve transações de milhões de reais, e solicitar
comprovantes de recolhimento de tributos em valor compatível com os
créditos gerados, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas
atividades, ou documentos que comprovem o número de funcionários
que possuem, para se contrapor às alegações da Fazenda Nacional de
inexistência de fato e de simulação das operações, não o fez, limitando-se
a apresentar alegações genéricas de boa-fé.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.
DA
ALEGAÇÃO
DE
PROVAS
ILÍCITAS,
NULAS
OU
ANULÁVEIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL N°
10740.720012/2014-58
DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA
DRF E DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 2008.50.05.000538-3
DENOMINADA DE “OPERAÇÃO BROCA”
Alega o Recorrente que, apesar das PER/DCOMPs estarem relacionadas
a créditos surgidos nos anos de 2009 e até 2° trim/2010, verifica-se que,
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

dos documentos juntados aos autos e das afirmações elencadas nos
Pareceres GAB/DRF/VITÓRIA, tiveram por base as operações "Tempo
de Colheita" e seu sucedâneo policial a "operação broca", ambas
anteriores a 2009, o que evidenciaria ausência completa de provas do
período fiscalizado (2009 até 2° trim/2010) o que, inevitavelmente, leva a
improcedência dos atos da Receita Federal.
Além disso, mesmo que fossem úteis provas de períodos anteriores a
2009 para provar algo supostamente ocorrido nos anos de 2009 e 2010,
no dia 14/11/2012, a 1a Turma Especializada do TRF da 2a Região,
analisando
Habeas
Corpus
n°
0014311-81.2012.4.02.0000,
por
unanimidade, concedeu a ordem para o fim de trancar a referida Ação
Penal.
A acusação fiscal é de que as operações realizadas pelo Recorrente foram
simuladas, com o objetivo de gerar crédito superior ao devido: a
operação verdadeira (dissimulada) foi uma compra e venda junto a
pessoas físicas, gerando apenas crédito presumido (35% do crédito
integral), enquanto a operação falsa (simulada) foi uma compra e venda
junto a pessoas jurídicas, gerando crédito integral.
Para comprovar essa acusação, os auditores-fiscais intimaram o
contribuinte a apresentar a relação de notas fiscais de aquisição, em
planilha contendo diversas informações, como data de emissão, valor, e
emissor dos documentos. Com base nesse documento, constatou que os
emitentes das notas fiscais, embora formalmente constituídos, não tinham
existência fática, por todas as razões já explanadas ao longo dos tópicos
anteriores.
Logo, a prova que deve ser produzida é em relação à inexistência “de
fato” destas empresas, e o Recorrente concorda que tal prova foi
produzida, porém alega que esta somente é válida para períodos
anteriores a 2009. Contudo, este argumento não pode ser considerado
procedente. Com efeito, não há a mínima razoabilidade em considerar
comprovado que a empresa era inexistente até 12/2008, mas nada poder
afirmar a partir de 01/2009.
O fato gerador do PIS/Pasep e da COFINS é mensal. Segundo o
entendimento do Recorrente, tal verificação sobre a existência de fato do
contribuinte teria que ser feita mês a mês, já que esse seria o período no
qual a Autoridade Fazendária já poderia fazer um lançamento, como, por
exemplo, referente a 01/2009.
Ora, não é juridicamente permitido ao Recorrente exigir que a Fazenda
Nacional repita, em todos os processos fiscais, o mesmo procedimento de
diligência aos endereços cadastrados na Receita Federal pelos seus
supostos fornecedores pessoas jurídicas. O que o Recorrente deseja é
produzir nova defesa em relação a outras pessoas jurídicas, no caso, seus
supostos fornecedores, para comprovar a existência dos mesmos.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Registre-se que não consta, nos cadastros da Receita Federal,
qualquer alteração de endereço dos diligenciados, tornando
desnecessária uma nova coleta de fotos dos locais.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o
Recorrente a fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta,
verificou quais empresas estavam inativas e, consequentemente, glosou
os respectivos créditos das contribuições, tendo em vista a evidente
inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais empresas. O presente
procedimento foi de extrema simplicidade e contou com a participação
do Recorrente no momento apropriado, ou seja, na fase litigiosa, uma vez
que na fase inquisitorial a participação do contribuinte não é obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os
quais tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de
reais, e solicitar uma atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos
onde realizam suas atividades, ou documentos que comprovem o número
de funcionários que possuem ou o recolhimento de tributos em valores
compatíveis com o valor total das notas fiscais emitidas, para se
contrapor à alegação da Fazenda Nacional de inexistência de fato e de
simulação das operações, mas não o fez, limitando-se a apresentar
alegações genéricas de nulidade.
Quanto à decisão judicial sobre o trancamento da ação penal, observo
que o Recorrente não apresenta o fundamento desta decisão, o que
poderia induzir os julgadores ao erro, numa análise superficial. Vejamos
como o STJ está decidindo estes processos, com base nos precedentes a
seguir colacionados:
i) AgRg no AREsp 2.038.987/RJ, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
publicação em 09/05/2022:
Consta dos autos que os agravados foram denunciados pela suposta prática do
delito tipificado no art. 299 do Código Penal – CP (falsidade ideológica), sendo a
inicial acusatória trancada nos termos do art. 395, III, do Código de Processo
Penal - CPP (fl. 461).
Recurso de apelação interposto pela Acusação foi desprovido (fl. 1.040). O
julgado foi assim ementado:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. “OPERAÇÃO BROCA”.
CRIAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA GERAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS ILÍCITOS DE PIS E COFINS. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DELITO QUE SE APRESENTA COMO MEIO
PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA VINCULANTE No 24 DO STF.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Considerando que as ações imputadas aos denunciados tinham por objetivo
gerar créditos ilícitos do Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, suas
condutas estão tipificadas na Lei no 8.137/90, na medida em que foram o meio
para se atingir o delito fim de sonegação fiscal.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

2. Decisão de trancamento da ação penal mantida, por ausência de justa causa,
com base no artigo395, III, do Código de Processo Penal, aplicada ao caso a
Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso ministerial conhecido com base no artigo 579 do Código de Processo
Penal, ao qual se nega provimento. (fl. 1.040)
Em sede de recurso especial (fls. 1.050/1.070), a Acusação apontou violação ao
art. 299 do CP, porque o TJ manteve o trancamento prematuro da ação penal.
Afirma que o delito imputado aos recorridos é autônomo com relação à
sonegação fiscal, razão pela qual não há necessidade de constituição do crédito
tributário para dar seguimento à ação penal. Ressalta que "a empresa individual
C. A. DE SOUZA foi constituída com o objetivo de simular atos de compra e
venda de café e concorrer para o esquema desmantelado na 'Operação Broca'. No
entanto, não chegou a operar, tendo, inclusive, sido suspenso o respectivo CNPJ
em razão da constatação de sua inexistência de fato. Assim, não há de se atrelar o
ilícito caracterizado pela constituição da empresa com suporte em informações
inverídicas a outro crime, para o qual não chegou a contribuir". (fl. 1.162).
(...)
Pois bem, sobre a violação ao art. 299 do CP, o TRF manteve o trancamento da
ação penal nos seguintes termos do voto do relator (grifo nosso):
(...)
A questão - como é fácil ver - sobre a chamada “operação broca” e em relação
às várias denúncias oferecidas na Subseção Judiciária Federal de Colatina/ES,
antes de existir crédito tributário definitivamente constituído, está pacificada no
Superior Tribunal de Justiça, eis que trancou todas as que lhe foram submetidas.
(...)
Assim, considerando que a empresa C. A. de Souza foi constituída
fraudulentamente, por funcionário de Altair Braz Alves, proprietário de empresa
envolvida na “operação broca”, com o fim específico de vender notas fiscais
“frias” para empresas exportadoras de café, restou claro que, no caso dos
autos, as condutas imputadas aos ora recorridos, além de similares às dos
pacientes nos habeas corpus acima mencionados, estão umbilicalmente ligadas
às praticadas pelos demais envolvidos na multireferida “operação broca”, e a
exemplo do ocorrido na Ação Penal no 2008.50.05.000538-3, as condutas deles
estão – sem sombra de dúvidas - tipificadas na Lei no 8.137/90.
(...)
Extrai-se do trecho acima que o TRF entendeu pela manutenção do trancamento
da ação penal porque não verificou diferença entre o presente caso e os demais
que também tiveram a ação penal trancada, em razão das condutas perpetradas
terem sido absorvidas pelo delito de sonegação fiscal que para configuração
requer a constituição definitiva do crédito tributário. Tal entendimento encontra
amparo na jurisprudência desta Corte, como asseverado pelo TRF. Acrescento ao
que já constou no acórdão recorrido outro precedente (grifo nosso):
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para conhecer do agravo
em recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

ii) AREsp 1.731.793/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, publicação
em 23/08/2021:
Consta do acórdão impugnado (fls. 941-949):
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos constantes do feito são
concernentes à denominada "operação broca", desencadeada no interior do
Estado do Espírito Santo, precisamente na cidade de Colatina, visando debelar
possíveis fraudes na comercialização de café em grão.
(...)
Assim, é impossível verificar que a tese do órgão ministerial de que "era ainda
inapropriado dizer que se tratava de crime contra a ordem tributária, por
ausência das elementares de supressão e/ou redução de tributos", deve ser
refutada ante a insofismável evidência de não ser caso de distinguishing, sendo
certo que, no caso dos autos, as condutas imputadas ao ora recorrido, além de
profundamente similares às dos pacientes no demais habeas corpus acima
mencionados, estão umbilicalmente ligadas às praticadas pelos envolvidos na
denominada "operação broca", e como na Ação Penal n. 2008.50.05.000538-3,
tipificadas na lei n. 8.137/90.
Bem observou o Juízo, no decisum de folhas 221/223:
"Como dito alhures, as condutas imputadas aos réus neste processo não podem
ser dissociadas das constantes da ação principal da Operação Broca, posto que
os agentes, aqui, ao menos de acordo com o MPF, trabalharam para
operacionalizar e permitir a realização do esquema delituoso final.
Por serem condutas destes autos um meio para atingir o delito-fim de sonegação
fiscal, também aqui deve ser aplicado o entendimento do TRF desta 2a Região,
no trancamento da ação penal n. 2008.50.05.000538-3.
[...]
Em suma, deve ser mantida a decisão de trancamento da ação penal, com base
no art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicada ao caso a Súmula
Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
As instâncias antecedentes asseveraram que as condutas investigadas nesta ação
penal estão diretamente ligadas, em uma relação de meio e fim, com aquelas
consignadas na Ação Penal n. 2008.50.05.000538-3, que tratava dos crimes
contra a ordem tributária decorrentes da referida "operação broca".
Dessa forma, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão impugnado
seria necessário incursão vertical no acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
(...)
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

iii) AREsp 1.388.281/ES, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicação
em 29/11/2018:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 686):
TRIBUTÁRIO. “OPERAÇÃO BROCA” E “OPERAÇÃO TEMPO DE
COLHEITA”. PIS/COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE
CAFÉ. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS JURÍDICAS DE
FACHADA, PSEUDO-ATACADISTAS. COMPROVADA A SIMULAÇÃO NA
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS.
INTUITO DE GERAR CRÉDITOS DE PIS/COFINS SOB O REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ.
PARTICIPAÇÃO
ATIVA
DA
APELANTE.
BENEFICIÁRIA
E
COORDENADORA DO ESQUEMA.
(...)
É o relatório. Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no tocante ao indeferimento das provas periciais e testemunhais, "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que cumpre ao
magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio
do livre convencimento motivado. Assim, não há ilegalidade quando o juiz, em
decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas,
seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgInt no AREsp 579.011/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2017), além disso, a discussão
sobre à necessidade de dilação probatória na espécie, implica necessariamente
reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que e vedada em
face da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Como se verifica, o trancamento da ação penal não implica absolvição
dos acusados; ocorre que os processos em questão se referem a denúncias
oferecidas pelo Ministério Público Federal pelo suposto crime de
falsidade ideológica, com a alegação de que este seria autônomo em
relação ao crime de sonegação fiscal. O Poder Judiciário, entretanto, tem
o entendimento de que a falsidade ideológica é crime-meio para a
consecução do crime-fim, que é a sonegação fiscal; portanto, este crime
absorve aquele, pelo Princípio da Consunção.
O crime-fim, por sua vez, ainda não podia ser apreciado pelo Poder
Judiciário, uma vez que, naquele momento, ainda tramitava, nas
instâncias administrativas, o correspondente processo administrativo-
fiscal, conforme a Súmula Vinculante no 24, do STF:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Pelo exposto, voto por negar provimento a este argumento de carência
probatória.
DA
ALEGAÇÃO
DA
NULIDADE
DAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELOS
GESTORES
DAS
GRANDES
ATACADISTAS E DOS CORRETORES ENVOLVIDOS NA
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, DA SUSPEIÇÃO E
DO INTERESSE DE DETURPAR OS ACONTECIMENTOS E
IMPUTAR
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVAMENTE
ÀS
EXPORTADORAS DE CAFÉ
Alega o Recorrente que o Fisco apenas trouxe provas relacionadas aos
trimestres anteriores. Segundo afirma, os únicos documentos que
demonstrariam movimentação em 2009 (fis. 297/326 do processo n.
10740.720012/2014-58) seriam inválidos, eis que confeccionados por
particular sem o envolvimento da Recorrente, e também teriam sido
emprestados da Ação Penal oriunda da Operação Broca, que já foi
finalizada pelo TRF da 2a Região.
No entanto, conforme discutido no tópico precedente, tais argumento da
defesa não são procedentes. O trancamento das ações penais já foi
devidamente elucidado, e a questão da participação do Recorrente na
produção das provas também se mostra desnecessária pois, como bem
lecionam os professores Didier, Sarno e Alexandria, op. cit., a
participação da parte deve ser assegurada pelo seu direito ao
contraditório, que deve ser exercido no processo no qual a prova
emprestada está sendo utilizada, e não necessariamente no processo no
qual a prova foi produzida.
Além disso, a afirmação do contribuinte é contrária a um direito
fundamental dos acusados, que aquele de não ser compelido a produzir
prova contra si mesmo. Assim, não há qualquer sentido em se exigir a
participação do acusado na produção de uma prova que diz respeito a
situação de terceiro.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade das provas.
DO CONCEITO DE BOA-FÉ, DA FRAUDE, DA SONEGAÇÃO E
DA IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR LANÇAMENTO EM
PRESUNÇÕES DE MÁ-FÉ
Alega o Recorrente que, apesar de ajuntar diversas provas quanto a
algumas atacadistas, nenhuma delas teria sido suficiente para demonstrar
que esta, por seus gestores, pretendia lesar a arrecadação de tributos. Em
seu entender, as alegações da Fiscalização são meras presunções de má-
fé, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
No entanto, este tópico apenas repete, com outras palavras, os mesmos
argumentos de fundo já analisados no tópico III.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE PROVAR SUAS
ALEGAÇÕES
E
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DE
CONDUTAS ILÍCITAS APTAS A SUPLANTAR A BOA-FÉ DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que que o acusador deve colacionar provas
suficientes de suas afirmações, sob pena de nulidade do auto de infração
ou lançamento. Afirma que o Fisco usou somente os depoimentos que lhe
interessava e, assim sendo, que todas as provas e indícios juntados aos
autos não provam a participação da recorrente em qualquer fraude ou
simulação. Não haveria, em seu entender, qualquer base para a glosa dos
créditos e os consequentes lançamentos.
No entanto, mais uma vez, este tópico apenas repete, com outras
palavras, os mesmos argumentos de fundo já analisados no tópico III.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DOS
PROCEDIMENTOS
DE
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE DOS FORNECEDORES, DO CNPJ E DO
SINTEGRA
Alega o Recorrente, em suas palavras, que “Como já ficou evidenciado
em tópicos anteriores, não há provas suficientes do envolvimento da
recorrente nas supostas atividades ilícitas das empresas fictícias
mencionadas pela Fiscalização e, por isso, não se pode afastar a boa-fé
da recorrente”.
Sustenta que as glosas efetivadas são equivocadas, já que todos os
documentos fiscais atendem os padrões legais, tendo a Recorrente,
inclusive, consultado o CNPJ e SINTEGRA das emitentes das citadas
Notas Fiscais. Afirma que as suas fornecedoras estavam ativas na época,
algumas, inclusive, estariam ativas até a presente data, sendo dever e
obrigação exclusiva do Fisco lançar e cobrar dessas empresas os créditos
tributários devidos.
Apesar da irresignação do Recorrente, tais argumentos não o socorrem.
Com efeito, a acusação fiscal foi clara ao identificar a infração em
decorrência da inexistência “de fato” das pseudo-atacadistas, apesar de
legal e formalmente constituídas. São empresas que existem apenas no
papel, em documentos, porém não possuem qualquer estrutura
operacional ou financeira para seu funcionamento.
A função destas empresas é exclusivamente gerar crédito integral de PIS
e COFINS, mediante a emissão de notas fiscais de pessoa jurídica,
quando a operação, em verdade, se deu com pessoas físicas. Como são
empresas constituídas por “laranjas”, apesar de simularem a geração de
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

crédito, não se preocupam em efetivar o recolhimento dos débitos
tributários correspondentes às notas fiscais emitidas, pois os verdadeiros
mentores do esquema fraudulento não seriam alcançados pela lei penal e,
ao mesmo tempo, a empresa de fachada não teria patrimônio para
responder por uma eventual execução fiscal.
Logo, a alegada preocupação em verificar o CNPJ e o SINTEGRA dos
emitentes, com o objetivo de demonstrar sua boa-fé, está em evidente
contradição com o seu alegado desconhecimento sobre a inexistência de
qualquer estrutura operacional dessas empresas para fazerem frente aos
compromissos assumidos com a Recorrente, tornando inverossímil esta
argumentação.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA ALEGADA NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DECLARANDO A INAPTIDÃO DO CNPJ - DA
BOA-FÉ DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que, analisando o CNPJ de cada empresa listada na
tabela do processo no 10740.720012/2014-58, no período do presente
PAF, chega-se a conclusão que a grande maioria sequer tem Processo
Administrativo para Fins de Declaração de Inaptidão, e, os que têm,
foram requeridos após a transação realizada com a Recorrente, conforme
informações do próprio COMPROT anexas (doc.08). Segundo afirma,
algumas dessas empresas estariam ativas até hoje.
Assim, em seu entender, os créditos lançados sobre as aquisições de cafés
aqui debatidas são legais, uma vez que as notas fiscais foram
devidamente contabilizadas, as empresa estavam com as inscrições no
CNPJ ativas e regulares, bem como, os pagamentos foram realizados
através de depósitos ou transferências bancarias (doc. 07, anexo à
Manifestação de Inconformidade).
Contudo, observo que o Recorrente se equivoca em sua interpretação dos
fatos. A Autoridade Fiscal levou em consideração os registros contábeis
dos pagamentos efetuados e da entrada das mercadorias em seu estoque,
exatamente como previsto no parágrafo único do art. 82, da Lei 9.430/96.
Em momento algum foi imputada ao contribuinte a acusação de que
este não realizou a aquisição do café, tanto que lhe foi concedido o
crédito presumido correspondente.
A acusação fiscal, que resultou no indeferimento de uma parcela dos
créditos pleiteados, foi de que haveria uma simulação de operação de
compra de mercadorias/insumos junto a pessoas jurídicas (negócio
jurídico simulado, que garantiria créditos integrais), quando esta compra,
na verdade, era realizada junto a pessoas físicas (negócio jurídico
dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

O Auditor-Fiscal agiu em estrito cumprimento ao que determina a
legislação, nos termos do art. 167 do Código Civil de 2002, que trata da
simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Flávio Tartuce, em sua obra Direito Civil, vol. 03, 2019, afirma sobre a
simulação:
Partindo para o seu conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade
declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância
entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência.
(...)
Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir
terceiros. Como se percebe, sem dúvida, há um vício de repercussão social,
equiparável à fraude contra credores, mas que gera a nulidade e não
anulabilidade do negócio celebrado, conforme a inovação constante do art. 167
do CC.
(...)
Como já foi expresso, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta
do negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma. O dispositivo trata da simulação relativa,
aquela em que, na aparência, há um negócio; e na essência outro.
Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente
(simulado) e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio
camuflado pode ser tido como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o
Enunciado n. 153 do CJF/STJ, também aprovado na III Jornada de Direito Civil,
em 2004, “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o
dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros”.
(...)
Feitas tais considerações, e seguindo-se no estudo do tema, o art. 167, §1o, do
CC elenca hipóteses em que ocorre a simulação, a saber:
a) De negócios jurídicos que visam a conferir ou a transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (simulação
subjetiva).
(...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Sem prejuízo desses casos, em outros a simulação pode estar presente todas as
vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifestada e a vontade
oculta. Isso faz com que o rol previsto no art. 167 do CC seja meramente
exemplificativo (numerus apertus), e não taxativo (numerus clausus).
(...)
A partir de todas essas conclusões, quanto ao conteúdo, a simulação pode ser
assim classificada:
a) Simulação absoluta – situação em que na aparência se tem determinado
negócio, mas na essência a parte não deseja negócio algum.(...)
b) Simulação relativa – situação em que o negociante celebra um negócio na
aparência, mas na essência almeja outro ato jurídico, conforme outrora
exemplificado quanto ao comodato e à locação. A simulação relativa, mais
comum de ocorrer na prática, pode ser assim subclassificada:
- Simulação relativa subjetiva – caso em que o vício social acomete elemento
subjetivo do negócio, pessoa com que o mesmo é celebrado (art. 167, §1o, I, do
CC). A parte celebra o negócio com uma parte na aparência, mas com outra
na essência, entrando no negócio a figura do testa de ferro, laranja ou homem
de palha, que muitas vezes substitui somente de fato aquela pessoa que realmente
celebra o negócio jurídico ou contrato. Trata-se do negócio jurídico celebrado
por interposta pessoa.
Conforme já discorrido neste voto, não é razoável acreditar que uma
empresa exportadora, que realiza negócios vultosos, em compras da
ordem de milhões de reais, não tenha qualquer conhecimento sobre a
estrutura das empresas em relação às quais está adquirindo seus insumos.
Tais negócios envolvem a realização de contratos, negociações,
verificação sobre a capacidade de entrega dos fornecedores, para evitar
que a própria Recorrente não consiga cumprir seus prazos com seus
clientes por conta de problemas com seus fornecedores.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DO PODER DE FISCALIZAR E LANÇAR DA RECEITA
FEDERAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO
CONTRIBUINTE
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
FUNCIONAL PELA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que não pode o Auditor-Fiscal glosar crédito que lhe
pertence porque o remetente da mercadoria não pagou seus tributos pois,
assim o fazendo, está transferindo o poder-dever de fiscalização para a
requerente. Em suas palavras:
Cabe ao Fisco cobrar das empresas fornecedoras das mercadorias (café), os
impostos devidos por elas. Não pode penalizar a Recorrente glosando os créditos
lançados sobre as referidas notas fiscais. Ademais, a Recorrente agiu de boa fé.
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

(...) Ressalte-se que é obrigação do Fisco exigir dessas empresas os tributos
devidos, sob pena de incorrerem as autoridades fiscais no crime de prevaricação
(art. 319 do CPB).
Analisando os autos, constato que, em momento algum, houve a
cobrança, neste processo, de créditos tributários devidos pelos
fornecedores do Recorrente. A Autoridade Fazendária tão somente
indeferiu os Pedidos de Ressarcimento formulados pelo Recorrente,
com a consequente não homologação das compensações efetivadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 12.995/2014 — PERMISSÃO PARA
COMPENSAR SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO COM
OUTROS TRIBUTOS
Alega o Recorrente que é possível aproveitar o saldo de crédito
presumido acumulado para compensar com outros tributos administrados
pela Receita Federal.
Observo que tal questão não faz parte da presente lide. Em nenhum
momento as autoridades fiscais negaram o direito do contribuinte ao
crédito presumido, muito menos à sua utilização para a quitação de
outros tributos administrados pela Receita Federal ou requerer seu
ressarcimento.
Pelo
contrário,
o
PARECER
FISCAL
GAB-
903/DRF/VIT/ES no 32/2014, à fl. 18/21, possui a seguinte Ementa:
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS
LARANJAS – GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DA COFINS À
ALÍQUOTA DE 7,6% SOBRE NOTAS FISCAIS CONTABILIZADAS –
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO - PEDIDO DE
RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADO
Aquisição de café de pessoa física (produtor rural/maquinista) pela MARCA
CAFÉ mediante utilização de empresas laranjas visando o creditamento integral
da alíquota da COFINS. Recomposição do novo saldo dos créditos a descontar
após as glosas. Saldo inexistente de créditos a descontar.
O Pedido de Ressarcimento foi indeferido porque, ao fazer a
reconstituição dos saldos do contribuinte, verificou-se a inexistência de
saldo a ressarcir, pois o crédito presumido foi totalmente consumido pela
dedução dos débitos apurados no período, conforme consta do citado
Parecer:
Deste modo, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes
de operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com
a contribuição da COFINS devida mensalmente, efetuou-se o cálculo dos
saldos dos créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por
meio de PER/DCOMP.
Após a recomposição dos saldos, foram lançadas de ofício as multas isoladas
sobre as compensações indevidas, não-homologadas, e sobre o valor do crédito
objeto de ressarcimento não reconhecido (processo n° 10740.720012/2014-58).
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Os fatos que fundamentaram a glosa dos créditos estão narrados minuciosamente
no TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, que é parte integrante
e inseparável do Auto de Infração e deste Parecer Fiscal.
Conforme mostrado no DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS NÃO-CUMULATIVOS, a recomposição dos créditos a descontar do
PIS/COFINS não-cumulativos resultou no NÃO RECONHECIMENTO do valor
do crédito pleiteado no PEDIDO DE RESSARCIMENTO.

Além disso, deve ser ressaltado que o contribuinte apresentou apenas o
Pedido de Ressarcimento, desacompanhado de eventuais declarações de
compensação. Portanto, não há como afirmar que tal matéria seja objeto
de controvérsia, pelo menos até o momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido, em razão da evidente
ausência de interesse recursal.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – DA NECESSIDADE
DE
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
QUALIFICADA
–
DA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Alega o Recorrente que, após a operação “Broca”, a Receita Federal,
após alguns anos de sigilo sobre as fraudes, informou à recorrente sobre o
caráter ilícito de algumas atacadistas, e a Recorrente, assim, teria deixado
de comercializar com estas empresas. A Fiscalização, porém, continua
usando as mesmas provas usadas para glosar créditos nos anos anteriores.
Entre as provas estão depoimentos de produtores, corretores e sócios de
atacadistas das empresas consideradas inidôneas pela Receita quando
fiscalizou os anos de 2005 a 2009.
Assim, entende que se faz necessário que a Receita Federal proceda à
oitiva de produtores rurais das regiões das novas fornecedoras da
Recorrente, de corretores que intermediam café nestas regiões e, nem
menos importante, os depoimentos dos sócios destas novas fontes de
café.
Nesse contexto, requer a Recorrente que seja feita diligência ou perícia,
visando confirmar todas as alegações acima, bem como, certificar a
efetiva entrada das mercadorias, pagamentos, legalidade das notas fiscais,
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

escrituração contábil e fiscal, como também a composição exata dos
créditos glosados, sob pena de nulidade do procedimento fiscal.
No entanto, conforme já discutido neste voto, o principal fundamento
das glosas é a constatação de que as pessoas jurídicas que emitiram as
motas fiscais para a Recorrente eram empresas inexistentes de fato,
constituídas apenas formalmente para possibilitar a geração de crédito
integral de PIS/COFINS.
Tal constatação é resultado da ausência de recolhimentos de tributos
pelos fornecedores, bem como a ausência de entrega das declarações
obrigatórias (obrigações acessórias) ou sua entrega informando que as
empresas estão inativas, bem como pelas fotos dos locais onde
funcionam os supostos fornecedores do Recorrente, demonstrando sua
incapacidade operacional e patrimonial para realizar as vendas que
geraram os créditos pleiteados.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o
Recorrente a fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta,
verificou quais empresas estavam envolvidas no esquema fraudulento e,
consequentemente, glosou os respectivos créditos das contribuições,
tendo em vista a evidente inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais
empresas. O presente procedimento foi de extrema simplicidade e contou
com a participação do Recorrente no momento apropriado, ou seja, na
fase litigiosa, uma vez que na fase inquisitorial a participação do
contribuinte não é obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os
quais tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de
reais, e solicitar uma atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos
onde realizam suas atividades, ou documentos que comprovem o número
de funcionários que possuem ou o recolhimento de tributos, para se
contrapor à alegação da Fazenda Nacional de inexistência de fato e de
simulação das operações, mas não o fez, limitando-se a apresentar
alegações genéricas de nulidade.
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de realização de diligência
ou perícia, pois em nada alteraria o fato de que os supostos fornecedores
da Recorrente, à época dos fatos geradores, eram empresas de fachada,
sem capacidade operacional para fazer frente ao volume de mercadorias
transacionado.
Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 18, caput, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.
DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO – DA NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS
Alega o Recorrente que contabilizou seus créditos e débitos considerando
que quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois de
deduzidos os custos de aquisição das mercadorias e insumos, foram
contabilizados a débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo como
contrapartida a conta geradora do crédito (estoque, mercadorias, insumos,
despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos estoques, custos e
insumos estão deduzidos dos seus respectivos créditos, proporcionando
assim, uma redução dos custos da mercadoria, e consequentemente o
aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro),
quando da apuração do resultado.
Assim sendo, a requerente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e
COFINS lançados como receitas, não homologados, uma vez que tais
importâncias integraram à base de calculo de ambos os tributos.
As alegações do Recorrente até podem ser consideradas razoáveis, porém
o que irá garantir seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e
da CSLL, calculados sobre eventuais créditos de PIS e COFINS que
tenham sido lançados como receitas, segundo suas afirmações, não é o
pedido efetivado neste processo, mas sim os dispositivos legais
pertinentes à matéria.
Caso o Recorrente, ao final deste processo administrativo, entenda que a
decisão final alterou sua apuração de IRPJ e de CSLL, resultando em
saldo a ser restituído, deve transmitir para a Receita Federal Pedido de
Restituição (PER), nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, o qual
tramitará em processo distinto deste.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.
DO PEDIDO PARA RETIRADA DOS AUTOS DE QUALQUER
PROVA SURGIDA A PARTIR DA QUEBRA NÃO AUTORIZADA
DO SIGILO BANCÁRIO
No tópico “11. DOS PEDIDOS” do Recurso Voluntário, o Recorrente
apresenta pedido para “retirada dos autos de qualquer prova surgida a
partir da quebra não autorizada do sigilo bancário”.
Contudo, como se constata do Relatório e Voto apresentados, não houve
qualquer utilização, neste processo, de “prova surgida a partir da quebra
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.989 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907091/2012-41

não autorizada do sigilo bancário”, razão pela qual voto por não conhecer
deste pedido.
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer dos pedidos para (i.1) aplicação
retroativa da penalidade mais benigna; (i.2) aproveitamento do crédito
presumido para a quitação de outros tributos; (i.3) guardar o direito a
recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os
créditos de PIS e COFINS supostamente lançados como receitas e (i.4)
retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir da quebra não
autorizada do sigilo bancário; (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1)
nulidade das provas e (ii.2) diligência/perícia; e (iii) no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de
crédito nas aquisições realizadas às cooperativas, mas somente para os
produtos por elas vendidos sem a suspensão da incidência das
contribuições.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de (i) não conhecer dos
pedidos para (i.1) aplicação retroativa da penalidade mais benigna; (i.2) aproveitamento do
crédito presumido para a quitação de outros tributos; (i.3) guardar o direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente
lançados como receitas e (i.4) retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir da quebra não
autorizada do sigilo bancário; (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1) nulidade das provas e (ii.2)
diligência/perícia; e (iii) no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito de crédito nas aquisições realizadas às Cooperativas, mas somente para os
produtos por elas vendidos sem a suspensão da incidência das Contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 703
DF CARF MF
Original